Tribunal: TJMT
Processo: 1011819-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011819-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB PRIMAVERA - CNPJ: 05.241.619/0002-92 (AGRAVANTE), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), SIMONE GALBIERI CABRAL - CPF: 669.153.259-72 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – PENHORA – VERBA SALARIAL – IMPENHORABILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DO
QUANTUM
MENSAL PARA AFERIR SE ATINGE O MÍNIMO EXISTENCIAL – HIPÓTESE DE EXCEÇÃO NÃO EVIDENCIADA

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.” (AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto pela
Cooperativa de Crédito Sicoob Primavera
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, na Execução de Título Extrajudicial,
ajuizada contra
Simone Galbieri Cabral
, que
indeferiu o pedido de penhora de 30% da remuneração da Executada, ora Agravada (id. 212773191).

Inconformada, a Agravante (Exequente) narra que, após inúmeras tentativas por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, não logrou êxito na penhora de bens da Agravada (Executada), para satisfação do crédito executado.

Discorre que a Agravada (Executada) ostenta vida de luxo, notadamente por atuar como nutricionista em clínica conceituada na cidade de Primavera do Leste, cuja consulta tem valor de R$ 350,00, com estimativa de faturamento mensal na importância de R$ 56.000,00, o que autoriza a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, porque, no caso, não há comprometimento da dignidade da devedora.

Colaciona várias fotos da Agravada (Executada) nas redes sociais para comprovar a vida de ostentação com viagens, bem como jurisprudência que relativiza a impenhorabilidade do salário.

Por isso, requer a antecipação da tutela recursal para que seja penhorado 20% sobre o faturamento da Agravada junto à clínica
All Life Center
. No mérito, o provimento do recurso (id. 212773189).

O efeito ativo foi indeferido (id. 213020663).

A Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 236520161).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere a decisão que indeferiu pedido de penhora de verba salarial na ação retromencionada, cujo teor restou assim consignado:

“(...)
Vistos etc.

Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, acrescentando o § 2º que tal disposição não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

Portanto, a “impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebidos pelo executado serem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC”, hipótese não verificada nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência sobre o tema. Transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO.

SÚMULA 568/STJ.

1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2º, do CPC.

2 . Agravo interno desprovido

(AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) (...)

Embora haja jurisprudência quanto à relativização da regra de impenhorabilidade, a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020), não há elementos processuais que permitam aferir, com razoável grau de confiabilidade, que a penhora do percentual de 30% do salário mensal do executado não comprometerá a subsistência familiar.

Pertinente destacar, nesse ponto, que o ônus da prova compete, a toda evidência, à parte exequente, haja vista tratar-se de exceção à regra de impenhorabilidade legal.

Isso posto, configurada a hipótese de impenhorabilidade legal e ausente comprovação de situação excepcional que admita a relativização da regra, indefiro o pedido de penhora do faturamento da executada junto a Clínica.

Inexistindo localização de bens penhoráveis, declaro a suspensão do curso processual da execução, cujo termo inicial é a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, período durante o qual também fica suspensa a prescrição (CPC, art.921, III e §1º).

Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquive-se (CPC, art. 921, §2º). (...)
” (id. 212773191).

A controvérsia gira em torno de saber se é, ou não, hipótese de reformar a decisão agravada, para permitir a penhora de 30% dos rendimentos mensais da parte agravada para satisfazer o crédito executado, que não possui natureza alimentar.

Na origem, a
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Sicoob Primavera
, em desfavor de
Simone Galbieri Cabral
, proposta, no ano de 2013, em razão de inadimplência
de Cédula Rural Pignoratícia nº 2011 43345 0022-03
, no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) (id. 47445680 - autos de origem).

A Executada foi citada em 06/08/2013, mas até a presente data não foi localizado bens da devedora para satisfação do crédito executado (id. 47445680 - autos de origem).

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...) § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º”.

A norma transcrita estabelece que o salário é impenhorável, exceto quando se destina ao pagamento de dívida alimentícia ou quando o valor ultrapassa 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora seja reconhecido que 'a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta permitir o bloqueio de parte da verba remuneratória, desde que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família' (REsp. n. 1547561/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 16-5-2017), não há justificativas suficientes no caso concreto para adotar essa medida expropriatória excepcional.

Como consignado na decisão anterior, no caso em exame não há evidência que a parte devedora, ora Agravada, tem, ou não, vínculo empregatício na clínica
All Life Center
, na cidade de Primavera do Leste, ou seja, salário fixo ou eventual coparticipação (honorários) pelo exercício de sua atividade profissional (nutricionista), além do fato de ser produtora rural, conforme consta na petição inicial do processo executivo.

Ou seja, não se sabe o valor do salário ou pró-labore da Executada, ora Agravada, para aferir se eventual percentual a ser fixado com a relativização da penhora preserva, ou não, a dignidade da devedora, máxime quando o que se busca é satisfação de crédito de natureza não alimentar.

Sob essa perspectiva, o caso em exame não se amolda às exceções que autorizam a penhora sobre o salário.

A propósito, cita-se julgados sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários-mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.

(N.U 1019967-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA CORRENTE - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos. (N.U 1016864-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Logo, não merece reforma a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Sicoob Primavera
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024